Tribunal: TJMT
Processo: 0000752-41.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000752-41.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Perdimento de Bens]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[A.L.S. COMERCIO DE OPTICA E VESTUARIO LTDA - CNPJ: 08.946.886/0001-72 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PARCELAMENTO REGULAMENTADO PELA LEI ESTADUAL 10.026/2013 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – NEGATIVA NA TRANSMISSÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO À SEFAZ/MT PARA A PGE/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A remessa dos débitos tributários, alusivos a fatos geradores sucedidos até 31 de dezembro de 2012, da Secretaria do Estado de Fazenda à Procuradoria-Geral do Estado visando o adimplemento da obrigação tributária, retrata, em verdade, condição de procedibilidade para o exercício do direito regulamentado na Lei Estadual n.
º
10.026/2013 e usufruir de suas benesses.

2. Estando a Administração Pública subordinada ao princípio da legalidade, obriga-se ao cumprimento do que esteja expressamente previsto no texto em lei.

3. Configura afronta ao princípio da legalidade a recusa da autoridade coatora em encaminhar os créditos tributários à PGE-MT, ensejando violação a direito líquido e certo da empresa contribuinte, por inviabilizar-lhe a fruição dos benefícios conferidos pela Lei n.º 10.026/2013, a qual exige que os créditos estejam sob a gestão da Procuradoria.

4. Sentença ratificada, em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença emitida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Mandamental n. 0000752-41.2015.811.0041 impetrado por
A.L.S. COMERCIO DE OPTICA E VESTUARIO LTDA (outrora nominada ALIATTI E MARCOLINO LTDA)
contra ato do
GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
,
concedeu a segurança almejada
para determinar à
Secretaria de Estado de Fazenda a remessa dos débitos tributários da Impetrante, com fato gerador até 31/12/2012, para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para fins de parcelamento
,
conforme disciplinado pela Lei Estadual n.º 10.026/2013
(id. 138391657 – pp. 113/119).

Ausente recurso voluntário, os autos ascenderam a esta Corte de Justiça, por força do disposto no art. 14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009, para reexame necessário da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da preclara Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pela ratificação da sentença reexaminada (id. 145610150).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que
concedeu a segurança almejada

por
A.L.S. COMERCIO DE OPTICA E VESTUARIO LTDA (outrora nominada ALIATTI E MARCOLINO LTDA)

contra ato do

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, para determinar o
encaminhamento pela

Secretaria de Estado de Fazenda dos débitos tributários, constantes no Sistema de Conta Corrente da impetrante e cujo fato gerador datassem até 31/12/2012, para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para fins de parcelamento
,
conforme disciplinado pela Lei Estadual n.º 10.026/2013
(id. 138391657 – pp. 113/119).

Compulsando os autos, deles se extrai que a
A.L.S. COMERCIO DE OPTICA E VESTUARIO LTDA

impetrou o Mandado de Segurança contra o ato ilegal praticado pelo
GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, em razão da negativa administrativa ao pleito constante no E-Process n.º 5215977/2014, pelo qual se pugnava a transferência dos débitos tributários inadimplidos, da SEFAZ/MT para a PGE/MT, para sua quitação nos moldes do preconizado pela Lei Estadual n.º 10.026/2013.

Relata a Apelante que, sendo contribuinte de ICMS, no afã de regularizar seus débitos tributários junto à SEFAZ/MT, solicitou ao setor de Gerência da Conta Corrente Fiscal a tramitação de tais débitos para a Procuradoria Geral do Estado, no intuito de quitar o valor devido de forma parcelada, conforme permissivo legal da Lei n.º 10.026/2013, haja vista ser este o meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Entretanto, teve o seu pedido indeferido.

Em contrapartida, a autoridade Impetrada defende a legalidade da negativa administrativa, aduzindo que não estaria cabalmente demonstrada nos autos a violação a direito líquido e certo da empresa Impetrante.

No caso sob reexame necessário, vê-se que, diferente do arguido pela autoridade Impetrada, a Impetrante tem o direito à remessa de seus débitos da SEFAZ/MT para a PGE/MT, para que desfrute dos benefícios constantes na Lei Estadual n.º 10.026, de 27 de novembro de 2013, que assim prevê:

“Art. 2° -
A adesão aos benefícios desta lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pela Procuradoria-Geral do Estado
,
e implica no reconhecimento, irretratável e irrevogável, dos créditos nele indicados
.”
(g.n.)

(...)

“Art. 19 - Fica instituído o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não,
que estejam ou que venham a estar sob a gestão da Procuradoria Geral do Estado
, destinado a dispensar ou reduzir multas e juros, ou,
conceder parcelamento, desde que referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2012
.”
(g.n.)

Frente à transcrição dos dispositivos supra, resta nítido que, para que haja a aplicação das benesses ofertadas pela Lei Estadual n.º 10.026/2013 aos débitos tributários indicados no Processo Administrativo E-Process n.º 5215977/2014, torna-se imperioso que os respectivos créditos tributários ou não tributários, inscritos ou não na dívida ativa, judicializados ou não, estejam sob a gestão da PGE/MT. Trata-se, em verdade, de uma condição de procedibilidade para poder exercer o direito regulamentado na mencionada lei.

Deliberar contrário ou impedir a remessa dos débitos a quem tem sua gestão para poder desfrutar de direitos, como no caso do parcelamento, seria o mesmo que cometer uma ilegalidade, ficando assim o administrador público forçado à sua observância.

Nesse ponto, cabe destacar o que dispõe o art. 37, da Constituição Federal:

“Art. 37.
A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte.”
(g.n.)

Como se vê, no âmbito da administração pública, suas atividades devem ser desempenhadas em estrita conformidade com o preconizado pela lei. Ou, explicitando, a Administração Pública só poderá atuar quando for expressamente permitida por lei e dentro dos contornos e procedimentos por esta estabelecidos.

O Princípio da Legalidade tem se mostrado com uma única e primordial função, qual seja, inibir oposição ao que proclama o texto da lei.

Destarte, na hipótese comento, a negativa da autoridade fiscal em transmitir os débitos tributários indicados no Processo Administrativo E-Process n. 5215977/2014, da SEFAZ/MT para a PGE/MT, consubstancia cometimento de ilegalidade que viola o direito líquido e certo da impetrante
A.L.S. COMERCIO DE OPTICA E VESTUARIO LTDA
e, portanto, passível de correção pela presente via mandamental.

Nesta mesma linha de entendimento, vem decidindo este colendo Tribunal de Justiça. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COMPENSAÇÃO E(OU) PARCELAMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS DÉBITOS À PGE-MT – PEDIDO NEGADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.
A recusa da autoridade coatora em encaminhar os créditos tributários à PGE-MT viola o direito líquido e certo da empresa contribuinte, haja vista que inviabiliza que se utilize dos benefícios trazidos pela Lei n. 10.026/2013, uma vez que esta exige que os créditos estejam sob a gestão da Procuradoria
.”
(TJMT. ReeNec 0016785-09.2015.8.11.0041. Des.
Márcio Vida
l, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe 21/09/2022)

(g.n.)

Nesse passo, mostra-se escorreita a determinação de remessa dos débitos com fato gerador até 31/12/2012,
indicados no Processo Administrativo E-Process n.º 5215977/2014,
para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, para fins de utilização dos permissivos da Lei n.º 10.026/2013
, impondo-se, desta feita, a sua ratificação.

Com essas considerações,
MANTENHO INALTERADA
a sentença, sob Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023